Tribunal: TJMT
Processo: 0000384-13.2007.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000384-13.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), GLAUCO DE GOES GUITTI - CPF: 023.301.959-66 (ADVOGADO), RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO - CPF: 945.721.941-49 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), MARI ERASILDA LEMOS TONHOLI - CPF: 672.981.921-91 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA LUIZA DE OLIVEIRA - CPF: 012.109.371-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAROLINE ZANIN CINTRA - CPF: 000.940.541-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EVERTON LUCAS OLIVEIRA TONHOLI (APELANTE), G. Z. T. (APELANTE), IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAUJO E CUNHA - CPF: 048.174.411-86 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – NÃO COMPROVADA A CONTRATAÇÃO DO SEGURO DE VIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença por carência de fundamentação quando o magistrado expõe sua linha de raciocínio demonstrando os motivos de fato e direito que o levaram a formar sua convicção, não sendo admissível atribuir à sentença vício de fundamentação quando evidente o inconformismo da parte com a sentença que deixa de acolher e reconhecer a sua pretensão.

É cediço que a comprovação da contratação de seguro de vida, cuja aquisição se faz mediante proposta devidamente assinada pelo segurado, cuja validade se dá após a aceitação da proposta e pagamento integral do prêmio correspondente, pode se dar mediante a apresentação da apólice de seguro, proposta do seguro devidamente assinada pelas partes ou comprovante de pagamento integral do prêmio, nos termos do que dispõe o artigo 758 do Código Civil.

Deixando a parte autora de instruir o processo com qualquer dos documentos aptos a comprovar suas alegações, a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARI ERASILDA LEMOS TONHOLI e OUTROS,
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização
ajuizada em face do
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (vinte por cento), ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita (ID 95801990).

Em suas razões recursais (IDs 95801993; 95801994; e 95801995), alega a parte recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença por carência de fundamentação ao argumento de que o magistrado singular não analisou os elementos de prova juntados aos autos, os quais comprovam a contratação do seguro e o pagamento das prestações do seguro por meio de débito em conta.

Assevera que os débitos em conta, considerados inexistentes pela parte apelada, são de responsabilidade exclusiva da instituição financeira, pois expressamente autorizados pelo segurado, não sendo possível atribuir à parte contratante a responsabilidade pela ausência dos descontos decorrente da má prestação de serviço pela parte apelada.

Assim, requer o acolhimento da preliminar para que seja reconhecida a nulidade da sentença por carência de fundamentação, nos termos do artigo 11 do CPC/15 e inciso IX do artigo 93 da CF/88.

No mérito, afirma que ao contrário do que constou na sentença, ora impugnada, o direito securitário reclamado nos autos encontra-se devidamente comprovado, especialmente pelos documentos de fls. 13, 19 e 24 os quais demonstram a relação negocial, a qual ocorreu, em suma, de forma verbal, embora conste a autorização para o débito automático na conta do segurado junto à instituição financeira no valor de R$ 35,05 (trinta e cinco reais e cinco centavos).

Sustenta, ainda, que a falha na prestação do serviço por mero e injustificado desleixo resta evidenciada pelo fato de que percebendo a instituição financeira a ausência dos descontos mediante débito automático na conta do segurado, não procedeu a sua notificação para regularização da situação.

Ao final, requer a majoração dos honorários sucumbenciais para o percentual de 20% sobre o valor da condenação em razão dos árduos anos de patrocínio da causa.

Com base na narrativa acima, requer a provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença com a consequente

procedência da demanda, com a condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade e a majoração dos honorários de sucumbência para o percentual correspondente a 20% do valor da condenação.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, além de prequestionar a matéria (ID 95801998).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Mauro Delfino César
, opinou pelo desprovimento do recurso (ID 98487486).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que os autores
MARI ERASILDA LEMOS TONHOLI e OUTROS
ajuizaram a presente
Ação de Indenização
em face do
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A,
aduzindo, em síntese, que a demanda foi originariamente proposta por
EVERTON LEMOS TONHOLI,
que veio a óbito no curso do processo, sendo substituído por seus sucessores legais
MARI ERASILDA LEMOS TONHOLI, EVERTON LUCAS OLIVEIRA TONHOLI
e
GIOVANNA ZANIN TONHOLI
, genitora e filhos do
de cujus
respectivamente.

Em sua inicial, requereu a condenação da parte apelante ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao argumento de que
EVERTON LEMOS TONHOLI
havia contratado seguro de vida em grupo e acidentes pessoais com cobertura para invalidez permanente total por acidente, tendo em vista ter sido o segurado vítima de assalto sendo atingido por uma bala na lateral da coluna (altura da vértebra L12), ocasionando-lhe paralisia total das pernas por danos à medula e consequente invalidez permanente (s 95653486 e 95764018).

Ao apreciar o feito, o d. magistrado julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Inconformados, recorrem os autores, ora apelantes.

Pois bem.

1.

PRELIMINAR - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, sustentam os apelantes a ocorrência de nulidade por carência de fundamentação da decisão recorrida ao argumento de que as provas trazidas aos autos não foram analisadas pelo juízo condutor do feito.

No entanto,
sem razão os apelantes
.

Isso porque, a fundamentação corresponde à necessidade de que o magistrado exponha sua linha de raciocínio demonstrando os motivos de fato e de direito que o levaram àquela decisão, tal qual o fez o magistrado singular.

Analisando detalhadamente a sentença recorrida, constata-se que o juízo singular decidiu de forma fundamentada sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, apontando as razões do
decisum
, inexistindo qualquer violação ao artigo 93, incisos IX e X, da CF/88.

Ademais, o magistrado decide de acordo com a convicção formada pela análise de todo acervo fático probatório existente nos autos, não sendo possível atribuir à decisão vício de fundamentação quando evidente o inconformismo da parte com a sentença que deixa de acolher e reconhecer a
s teses defendidas pela parte recorrente.

Desta forma,
rejeito a preliminar
suscitada

e passo à análise do mérito.

2.

MÉRITO

A controvérsia se refere à alegada existência de provas da contratação do seguro de vida em grupo e acidentes pessoais com cobertura para invalidez permanente total por acidente por
EVERTON LEMOS TONHOLI,
cujos beneficiários são os apelantes.

Consoante se extrai dos autos, os apelantes alegam que
EVERTON LEMOS TONHOLI
contratou com o
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNICA S/A
o seguro de vida e acidentes pessoais, motivo pela qual defendem fazer jus ao recebimento da indenização por invalidez permanente total por acidente no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), tendo em vista ter sido o segurado vítima de assalto, sendo atingido por uma bala a qual lhe ocasionou danos à medula com a consequente paralisia dos membros inferiores.

No entanto, ao analisar detalhadamente o conjunto fático probatório, não há como prosperar a alegação dos apelantes, pois não há provas de que tenha ocorrido a contratação do referido seguro de vida e acidentes pessoais.

É cediço que a comprovação da contratação de seguro de vida, cuja aquisição se faz mediante proposta devidamente assinada pelo segurado, cuja validade se dá após a aceitação da proposta e pagamento integral do prêmio correspondente a sua contratação, pode se dar mediante a apresentação da apólice ou bilhete do seguro, proposta do seguro devidamente assinada pelas partes ou comprovante de pagamento integral do prêmio, nos termos do que dispõe o artigo 758 do Código Civil.

Art. 758. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio.

Assim, competia aos apelantes instruir o processo com quaisquer dos documentos acima indicados para comprovar suas alegações, mas sequer trouxeram aos autos extratos da conta, da qual alegam ter sido autorizado o débito automático de modo a demonstrar o pagamento ou a existência de saldo positivo para compensação do prêmio.

O único documento juntado pelos apelantes corresponde a uma proposta de seguro de vida em grupo pouco legível, incompleta e sem assinatura, rubrica, carimbo ou qualquer sinal de aceite capaz de demonstrar a alegada contratação do seguro (ID 95764021).

Além disso, não há nos autos comprovação de que a conta bancária indicada na referida proposta seja de titularidade de
EVERTON LEMOS TONHOLI,
tampouco há provas de

que se encontrava ativa e com saldo positivo quando da suposta contratação do seguro.

Destaca-se, ainda, que cada instituição financeira possui um procedimento próprio para que o cliente realize a autorização de débito em conta, não sendo suficiente a mera indicação dos dados bancários na proposta de seguro.

Aliás, a instituição financeira Bradesco possui um termo específico de uso do débito automático, o qual deve ser preenchido e entregue na agência ou formalizado por meio eletrônico com a inserção dos dados pessoais e senhas do titular da conta.

Desta forma, não há como prosperar a legação dos apelantes de que a responsabilidade pelos débitos referentes ao pagamento do prêmio do suposto seguro seria da instituição financeira, pois sem a devida autorização do cliente titular da conta, a instituição financeira encontra-se impedida de proceder aos respectivos débitos, sob pena de responder pela ilicitude de sua conduta.

Ademais, incumbia ao segurado acionar a instituição financeira quando identificou a ausência do débito do respectivo valor devido à seguradora pela suposta contratação do seguro.

Assim, a
sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
,
da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 95801991):

“SENTENÇA

MARI ERASILDA LEMOS TONHOLI, EVERTON LUCAS OJLIVEIRA TONHOLI e GIOVANNA ZANIN TONHOLI,
estes dois últimos representados por suas genitoras Maria Luiza de Oliveira e Caroline Zanin Cintra, respectivamente, ajuizaram ação de indenização em face do BRADESCO
VIDA E PREVIDENCIA S/A
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Esta ação foi proposta originariamente por EVERTON LEMOS TONHOLI, que veio a falecer no decurso do processo, sendo substituído por seus sucessores MARI ERASILDA LEMOS TONHOLI, EVERTON LUCAS OLIVEIRA TONHOLI e GIOVANNA ZANIN TONHOLI.

Os autores alegam que Everton Lernos Tonholi contratou seguro de Vida em grupo e acidentes pessoais, tendo com uma das coberturas a indenização por invalidez permanente total por acidente, no valor de R$ 100.000,00, tendo Como sua beneficiaria a sua mãe Mari Erasilda.

Relataram que no dia 15/10/2006, Everton foi vítima de assalto e atingido por uma bala ao lado da coluna (altura L12}, ocasionando paralisia total das pernas, afetando a medula, deixando-o invalido permanentemente. Informam que o réu negou a indenização, ao argumento que não havia seguro algum, visto que não havia feito deposito em conta do falecido.

Entretanto, afirmam que o deposito não se realizou por relaxo dos funcionários do réu, visto que já estava autorizado. Requereram o deferimento da tutela antecipada para que o réu fosse compelido ao pagamento do seguro. No mérito, a procedência do pedido, confirmando a liminar.

A inicial foi instruída com os documentos de p. 11/26.

O réu ofertou contestação as p. 32/46, requerendo preliminarmente, a retificação do polo passivo para Bradesco Vida e Previdência S/ A. Arguiu, ainda, a preliminar de ausência do documentos necessários a propositura da ação. No mérito, defendendo a inexistência de vinculo jurídico entre as partes, ao argumento que em momento algum houve a contratação do seguro de Vida em acidentes pessoais e que não foi localizado contrato de seguro firmado com Everton.

Alega que não ha comprovação do pagamento do prémio, tampouco o valor da indenização

estipulada na apólice. Assim como não restou evidente a data da proposta, bem como da sua vigência. Por fim, assevera que não ha provas da alegada invalidez, tampouco do acidente noticiado. Discorre sobre a contratação e manutenção do seguro de Vida. Requereu a improcedência dos pedidos da inicial. Juntou documentos (p.47 /80).

Os autores impugnaram a

contestação às p. 84/92.

A audiência de conciliação não obteve êxito. Na oportunidade o feito foi saneado e deferida a produção de prova pericial e oral (p. 104).

Informação do falecimento de Everton, requerendo a juntada de documentos fornecidos pelo INSS para fins de comprovação da invalidez (p. 137/172).

Os herdeiros e sucessores requereram habilitação nos autos as p. 174/179 -3206/219.

À p. 222 foi deferido a substituição processual, bem como declarado a perda do objeto da realização da prova pericial.

Audiência de instrução e julgamento as p. 276/278.

Memoriais às p. 285/287 e 288/293.

À p. 300 os autores requereram a não devolução dos honorários periciais, ao argumento da necessidade de exumação do corpo.

Instado, o Ministério Publico opinou pela improcedência dos pedidos da inicial (p.304/305).

É o relatório.
Decido.

Trata-se de ação de indenização proposta por Mari Erasilda Lemos Tonholi, Everton Lucas Oliveira Tonholi e Giovanna Zanin Tonholi, estes dois últimos representados por suas genitoras Maria Luiza de Oliveira e Caroline Zanin Cintra, respectivamente, em desfavor de Bradesco Vida e Previdência S/A.

Indefiro o pedido de não devolução dos honorários periciais. Deveriam os autores ter interposto recurso da decisão que determinou declarou a perda do objeto da pericia e da devolução dos honorários periciais, como não o fizerem caracterizando a preclusão.

Ademais, a exumação do cadáver não se faz necessária para o julgamento do feito.

Considerando que a relação existente entre as partes é de consumo, aplico as normas do Código de Defesa do Consumidor. Dito isto, as clausulas contratuais devem e serão interpretadas da melhor forma, em favor do consumidor, ora autor, como dispõe o art. 47 do CDC: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”

Em que, pose a relação existente entre as partes ser de consumo e estar sujeita as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, cabendo a inversão do ônus da prova previsto no art. 6°, inc. VIII, do CDC; consigno que tal inversão não dispensa aos autores do ônus de comprovar o seu direito.

Pois apesar de a norma especifica (CDC) prover a facilitação da defesa de seus direitos em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não o isenta do ônus previsto na norma geral (art. 373, inc. 1, CPC), este in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

A jurisprudência tem decidido, reiteradamente, no sentido de que ao consumidor cabe a comprovação do fato constitutivo de seu direito, eis a impossibilidade em exigir da parte ré a produção de prova negativa. A exemplo, colaciono a ementa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — APLICAÇÃO DO CODIGO CONSUMERISTA — VÍCIO DE FABRICA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA — INCABÍVEL NA HIPÓTESE — AUSENTE OS REQUISITOS DO ART. 6, VIII, D0 CDC — ALEGAÇÃO DE DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILOMETRO — VÍCIO INEXISTENTE — CULPA EXCLUSIVA D0 CONSUMIDOR (ART. 12, §39, [11, DO CDC) — ACIDENTE NO ELEVADOR HIDRÁULICO DA CONCESSIONÁRIA — DANO NA LATARIA DO VEÍCULO — DEVER DE INDENIZAR — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL —RESPONSABILIDADE OBIETIVA AFASTADA —RECURSO DESPROVIDO. 1. "A inversão do ônus da prova prevista no art. 69,VIII, da Lei n. 8.078/90 não pode ser feita em tese,

modo automático, só porque em um dos polos da demanda existe um consumidor, mas, ao contrário, resulta da existência de verossimilhança das alegações e da hipossuficiência, aferidas com base nos aspectos fático-probatórios peculiares de cada caso concreto” (REsp. 284.995/SE, 4ª Turma, rel. Min. Fernanda Gonçalves, DJU 22.11.2004). [...]. (TJMT, Ap 44322/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018).

Pois bem!! Os autores pretendem o recebimento da quantia R$ 100.00,00 (cem mil reais), referente a indenização por invalidez permanente de Everton Lemos Tonholi.

Entretanto, em uma analise detida ao feito, verifico que os documentos carreados nos autos são insuficientes para demonstrar o direito perseguido. Os autores não apresentaram a apólice, contrato e as condições gerais do seguro, assim como não demonstraram o pagamento do prémio do seguro.

Em impugnação a contestação, os autores apenas insistiram na tese que houve pagamento do prémio, porém, sem apresentar qualquer comprovante com tal finalidade, ou seja, o extrato da conta bancaria, já que afirmam que foi autorizado o débito automático e/ou a existência de saldo positivo para ocorrência do débito liberado.

Como dito, não foi apresentada a apólice do seguro, tampouco comprovação do pagamento do prêmio ou outro documento que dê indícios de tal providência. Ou seja, não ha prova de que há seguro de vida e acidentes pessoais firmado por Everton Lemos Tonholi com o réu.

Os arts. 757 e 758 do Código Civil dispõem:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Paragrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada. A

Art. 758. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio.”

Sobre o tema:

"O que, por certo, não se pode sustentar é que sem a apólice ou o bilhete não haja o contrato e muito menos que, antes de sua remessa, não exista já obrigação securitária afeta as partes. A forma, enfim, a que se refere a lei, tem função meramente probatória de modo a demonstração do ajuste exclusivamente por testemunhas. Dai mencionar-se sua prova por qualquer documento comprobatório do pagamento do prêmio ou qualquer outro, é de admitir, desde que indique a ocorrência do consenso. Pense-se na proposta escrita, sucedida pelo pagamento do prêmio ou por qualquer correspondência remetida pelo segurado, de que se extraia a conclusão de que havia aceitação.” [PELUSO, Min. Cezar. Código civil comentado : doutrina e jurisprudéncia.8ª Edição, São Paulo, 2014, p. 735].

Portanto, considerando a ausência de prova capaz de comprovar que Everton Lemos Tonholi realmente contratou seguro de Vida e acidentes pessoais junto ao réu, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente com resolução de mérito esta ação de indenização.

Custas processuais pelos autores, bem como os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2° do CFC). No entanto, diante da gratuidade dos benefícios da justiça gratuita a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade. [...].”

Consequentemente, não há como acolher a irresignação dos apelantes, pois incumbia a eles demonstrar a contratação do seguro, trazendo aos autos documentos aptos a comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, tais como proposta ou contrato devidamente assinado, comprovante de pagamento do prêmio, apólice ou bilhete do seguro, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15.

No mesmo sentido é parecer ministerial, vejamos (ID 98487486):

“[...] Analisando detidamente os autos, tenho por certo que o recurso não comporta provimento.

Trata-se de recurso em ação indenizatória visando o recebimento da indenização securitária. Compulsando detidamente os autos, tenho por certo que não restou demonstrado que de fato o Sr. Everton Lemos Tonholi tenha efetivado a contratação do seguro junto ao Apelado.

Embora tenha sido juntado aos autos a proposta de seguro, que nela conste autorização para débito em conta, o certo é que nela inexiste a assinatura do representante do Apelado, bem como a efetivação do pagamento, por meio do qual configuraria a formalização do negócio entre as partes.[...].”

Neste sentido, inexistindo prova nos autos de que houve a contratação do seguro de vida e acidentes pessoais, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso.
Deixo de majorar os honorários, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15, tendo vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração, além da concessão da gratuidade de justiça aos apelantes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021